Tribunal: TJES
Processo: 5035160-56.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035160-56.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: ILTON PRETTI ZAMPROGNO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM EXPRESSIVO ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. ENUNCIADO DE NUMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
ILTON PRETTI ZAMPROGNO e BRUNA SOUZA GUMS
em face de
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
.

Os autores narram que contrataram transporte aéreo internacional para retorno da Europa ao Brasil, contudo o voo Frankfurt/São Paulo sofreu alteração/cancelamento, ocasionando expressivo atraso na chegada ao destino final, além de sucessivas reacomodações e transtornos decorrentes da falha operacional da companhia aérea. Alegam que suportaram desgaste físico e emocional, pleiteando indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação sustentando que adotou todas as medidas razoavelmente necessárias para minimizar os impactos do ocorrido, afirmando que prestou assistência material adequada aos passageiros. Defendeu a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que o atraso ocorreu no retorno ao lar e não houve comprovação de prejuízo extraordinário. Alegou, ainda, a incidência da Convenção de Montreal e do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser pago a cada autor, reconhecendo a falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Sustenta, em síntese, ausência de comprovação do dano moral, mero inadimplemento contratual e prestação de assistência adequada aos passageiros.

Contrarrazões apresentadas pelos autores defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença merece parcial reforma apenas no tocante ao quantum indenizatório. Conforme estabelece o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, a sentença recorrida pode ser confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes da má prestação do serviço independentemente de culpa.

No caso concreto, restou incontroversa a alteração/cancelamento do voo contratado pelos autores, bem como a chegada ao destino final com atraso expressivo. A falha na prestação do serviço encontra-se suficientemente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, não tendo a recorrente comprovado a ocorrência de causa excludente apta a afastar sua responsabilidade civil.

As alegações de que houve reacomodação dos passageiros e prestação de assistência material não afastam o dever de indenizar, mas apenas demonstram o cumprimento parcial de obrigação legal imposta à transportadora aérea. Tais providências não descaracterizam os transtornos experimentados pelos consumidores diante da significativa alteração da programação da viagem internacional.

Ainda que a recorrente sustente a necessidade de comprovação específica do dano moral, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto ultrapassam o mero inadimplemento contratual. O atraso substancial em voo internacional, aliado à longa espera e à frustração da legítima expectativa dos passageiros, configura situação apta a ensejar abalo moral indenizável.

No que tange ao dano moral, o enunciado de n° 32 das turmas recursais do TJES determina que “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

No caso dos autos, percebo que o quantum fixado não se mostrou irrisório, tão pouco exorbitante a ponto de que cause enriquecimento sem causa da parte autora, razão pela qual mantenho o quantum fixado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO - LHE PROVIMENTO, apenas mantendo incólume os termos da condenação.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo e 15% do valor da causa.

É como voto.

Lucas Gregory Souza e Silva

JUIZ LEIGO

Lucas Gregory Souza e Silva

JUIZ LEIGO

Eu, o Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 -,

HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)